Tribunal: TJES
Processo: 5015708-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015708-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HELIO GARCIA MATOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015708-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: HELIO GARCIA MATOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PENA DE MULTA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. DÍVIDA INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO DO INDULTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto por Hélio Garcia de Matos contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu o pedido de extinção de punibilidade da pena de multa criminal com base no Decreto nº 11.846/2023. O agravante pleiteia a extinção da pena de multa, argumentando o preenchimento dos requisitos para o indulto, ainda que a multa esteja inscrita em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a inscrição da pena de multa em dívida ativa impede a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 84, inciso XII, da Constituição Federal atribui ao Presidente da República a competência privativa para estabelecer os requisitos de indulto e comutação de penas, cabendo ao Judiciário apenas analisar o cumprimento dessas condições, sem ampliá-las ou restringi-las.
4. O Decreto nº 11.846/2023, em seu art. 2º, inciso X, concede indulto coletivo para penas de multa, independentemente da fase da execução ou do juízo competente, desde que o valor da multa seja inferior ao mínimo necessário para ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional ou que o condenado não possua capacidade econômica para quitá-la.
5. O valor da pena de multa imposta no processo nº 0009228-65.2017.8.08.0014, equivalente a 20 dias-multa, é inferior ao limite de R$ 20.000,00 exigido para o ajuizamento de execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional, atendendo, assim, aos requisitos do decreto.
6. A inscrição da dívida em dívida ativa não constitui impedimento para a concessão do indulto, uma vez que o Decreto nº 11.846/2023 não prevê tal restrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A inscrição da pena de multa em dívida ativa não impede a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, desde que preenchidos os demais requisitos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto nº 11.846/2023, arts. 1º e 2º, X.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015708-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: HELIO GARCIA MATOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
HELIO GARCIA
MATOS
em face da r. Decisão (Id. 10196273, pp. 29/32), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 0007346-20.2007.8.08.0014, por meio da qual fora indeferido o pedido de extinção de punibilidade, em razão do não pagamento da pena de multa, referente ao processo de nº 0009228-65.2017.8.08.0014, baseado no Decreto nº 11.846/2023.

Nas razões recursais (Id. 10196257, pp. 01/04) a d. Defesa requer a reforma da r. Decisão, para que seja extinta a pena de multa criminal, e, por conseguinte, o fator gerador da dívida de valor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, prevê que é competência privativa do Presidente da República estabelecer os requisitos necessários para o alcance dos benefícios do indulto e da comutação. Expedido e publicado o decreto presidencial, cabe ao magistrado singular analisar o preenchimento das exigências estipuladas, sem restringir ou alargar as hipóteses.

Em primeiro momento, consta que no processo nº 0009228-65.2017.8.08.0014 o apenado fora condenado a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O Juízo
a quo
consignou que o agravante não faz
jus
ao benefício do indulto, por identificar que o débito referente ao processo supramencionado foi inscrito em dívida ativa.

Inicialmente, insta destacar que, em seu art. 1º, o Decreto Presidencial nº 11.846/2023, elenca a lista dos crimes impeditivos, para os quais não é cabível o indulto e a comutação.
Outrossim, o delito tipificado na referida ação penal – art. 155, § 4º, inciso I, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – não figura no rol dos crimes impeditivos, o que viabiliza o reconhecimento do indulto em relação à sanção pecuniária imposta.

Pois bem. O pedido de concessão do benefício se baseou no art. 2º, inciso X, do Decreto nº 11.846/2023:

Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

[...]

X –
condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade,
desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional
,
estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor; (grifo nosso)

De acordo com a Portaria nº 75/2012, do Ministério da Fazenda,
o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na
a ação penal de n.º 0009228-65.2017.8.08.0014, o agravante foi condenado a sanção pecuniária de
20 (vinte) dias-multa, fixado cada dia-multa em de 1/30 sobre o salário-mínimo vigente à época dos fatos, resultando em R$ 624,66 (seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Deste modo, como o valor da multa a que o recorrente foi condenado é
inferior
ao montante mínimo exigido para o ajuizamento de execução fiscal de débito perante a Fazenda Nacional,
não há óbice para o reconhecimento do indulto
.

Dessa forma, é admissível a concessão do benefício em qualquer fase da execução, conforme expressamente previsto no inciso X, do art. 2º, do mencionado Decreto.

Portanto, considerando que os requisitos, previstos no Decreto nº 11.846/2023, foram devidamente preenchidos, e que o fato de a pena de multa já estar inscrita em dívida ativa não constitui impedimento à concessão do benefício, reconheço como cabível o indulto.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO para determinar que o juízo da execução, reconhecido o indulto, promova a aplicação da
benesse
e os seus consectários legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)